Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários contratuais originam-se da relação de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e seu advogado. É possível, conforme previsão legal (art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994), o destaque dos honorários contratuais em favor do advogado mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação dos serviços profissionais.

O destaque consiste em uma observação no requisitório de que determinado valor se refere aos honorários contratuais: inexiste óbice para sua realização. Continua a ser um único requisitório, mas quando efetuado o pagamento pelo executado/Fazenda Pública, o depósito será disponibilizado diretamente ao advogado caso tenha sido feito o destaque.

Agravo de instrumento desprovido.